Tribunal: TJDFT
Processo: 0721700-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ENDOSSO-CAUÇÃO. ENDOSSATÁRIO. LEGITIMIDADE. POLO PASSIVO. INDEFERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. PRETENSÃO. RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM SEDE DE AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO JUDICIAL DEFINITIVA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.

2. Deve ser indeferido o pedido formulado quando se observa que a pretensão do agravante é ver resolvida a questão de mérito antecipadamente, no leito do agravo de instrumento sem que ao menos tenha ele conhecimento da decisão judicial definitiva ou das razões pelas quais o d. juízo singular entendeu prescindível a realização da prova na qual insiste a parte.

3. Encontra-se assente na jurisprudência desta Corte de Justiça o entendimento de que o endossatário é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, quando se tratar de duplicata recebida na modalidade endosso-caução.

4. Recurso conhecido e desprovido.